Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-58.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MILITAR DA RESERVA. MOLÉSTIA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSALIDADE. PROVA PERICIAL VÁLIDA E SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por militar da reserva em desfavor de sentença que julgou improcedentes os pedidos de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e restituição de indébito, ao fundamento de ausência de comprovação de moléstia profissional ou nexo causal entre a doença degenerativa no joelho esquerdo e as atividades exercidas como bombeiro militar, com base em laudo pericial judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Temos dois temas em debate: (i) definir se o laudo pericial judicial padece de nulidade ou insuficiência apta a ensejar sua desconsideração ou a realização de nova perícia; e (ii) estabelecer se há comprovação de nexo causal ou concausal entre a enfermidade degenerativa apresentada pelo autor e o exercício da atividade profissional, a justificar a isenção de imposto de renda nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial atende aos requisitos do art. 473 do CPC, pois apresenta fundamentação técnica, responde aos quesitos formulados e delimita adequadamente o objeto da perícia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade capazes de invalidá-lo.
4. A discordância da parte quanto às conclusões do expert não configura vício processual nem autoriza a desconsideração da prova técnica, sobretudo quando prestados esclarecimentos complementares e observado o contraditório.
5. O conjunto probatório demonstra que a patologia apresentada possui natureza degenerativa, compatível com o envelhecimento, sem evidência de agravamento decorrente das atividades laborais ou de acidente em serviço.
6. A perícia conclui de forma categórica pela inexistência de nexo causal ou concausalidade entre a enfermidade e a atividade profissional, destacando a ausência de incapacidade laborativa durante o período de exercício funcional.
7. Não comprovado o enquadramento da doença como moléstia profissional ou hipótese legal prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, afasta-se o direito à isenção de imposto de renda, bem como, restituição de valores já descontados.
8. A jurisprudência do TJDFT admite a improcedência do pedido quando ausente comprovação de nexo causal entre a enfermidade e a atividade profissional, especialmente quando o laudo pericial é conclusivo nesse sentido.
9. In casu, inexiste cerceamento de defesa, pois a prova pericial foi regularmente produzida com oportunidade de manifestação das partes, não sendo obrigatória a realização de nova perícia diante da suficiência do conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 exige comprovação de moléstia profissional ou doença legalmente prevista, com base em prova técnica idônea.
2. O laudo pericial que atende aos requisitos legais e afasta o nexo causal entre a doença e a atividade profissional constitui prova suficiente para o julgamento.
3. A discordância da parte com as conclusões periciais não implica nulidade da prova nem impõe a realização de nova perícia.
4. A ausência de nexo causal ou concausalidade impede o reconhecimento do direito à isenção tributária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 371, 473, 479 e 487, I; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto no 3.000/1999, art. 39, XXXIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1419731